Tribunal: TJMT
Processo: 1002872-80.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002872-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), 3ª Vara Criminal de Sinop - Corregedoria dos Presídios (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), JOÃO LUIZ BOMBONATO (AGRAVADO), WALISSON ADÃO RONCALIN (AGRAVADO)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. REGIME FECHADO. REQUISITO OBJETIVO DO ARTIGO 37 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. NATUREZA COGENTE DA NORMA. LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão que autorizou o trabalho extramuros a dois reeducandos em regime fechado para a construção de uma cantina, independentemente do cumprimento do lapso temporal de 1/6 (um sexto) da reprimenda, sob o fundamento da prevalência dos princípios da ressocialização e da dignidade humana.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o requisito objetivo previsto no artigo 37 da Lei de Execução Penal pode ser mitigado para permitir o trabalho externo de sentenciados em regime fechado que ainda não atingiram o tempo mínimo de cumprimento de pena exigido pelo legislador.

III. Razões de decidir

3. O trabalho externo para condenados em regime fechado é condicionado, de forma cumulativa, à aptidão, disciplina, responsabilidade e ao cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, conforme dicção clara do artigo 37 da Lei n.º 7.210/1984.

4. A norma jurídica em questão possui natureza cogente, não conferindo ao magistrado margem de discricionariedade para dispensar o critério temporal, sob pena de vulneração ao princípio da legalidade estrita e da segurança jurídica que rege o sistema progressivo de execução penal.

5. A busca pela integração social do apenado deve ocorrer dentro dos limites traçados pelo ordenamento jurídico, sendo que o emprego de princípios como a dignidade da pessoa humana não autoriza a derrogação de regras objetivas e critérios quantitativos estabelecidos pelo legislador para o usufruto de benefícios.

6. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça converge para a obrigatoriedade da observância do lapso temporal como condição inafastável para a concessão do labor fora da unidade prisional no regime mais gravoso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e revogar a autorização de trabalho externo.

Tese de julgamento:
"
A concessão de trabalho externo ao condenado que cumpre pena em regime fechado exige o cumprimento mínimo de um sexto da reprimenda, nos termos do artigo 37 da Lei de Execução Penal
."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 7.210/1984 (LEP),
arts
. 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.º 40; STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 2.197.642/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/02/2026; TJMT,
AgExPen
n.º 1010189-37.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 21/07/2023.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Sinop
/MT
, que autorizou a prestação de trabalho externo aos reeducandos João LUIZ BOMBONATO e WALISSON ADÃO RONCALIN para a construção de uma cantina no entorno da unidade prisional.

O órgão ministerial sustenta que os agravados cumprem pena em regime fechado e não satisfizeram o requisito objetivo de 1/6 (um sexto) do cumprimento da reprimenda, conforme exigência do art. 37 da Lei de Execução Penal.

A Defesa, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção do ato decisório, sob o argumento de que a ressocialização e a dignidade humana devem prevalecer sobre o rigorismo temporal da lei.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de autorizar o trabalho externo ao sentenciado submetido ao regime fechado sem o implemento do requisito temporal de 1/6 (um sexto) da pena.

No caso vertente, os atestados de pena dos reeducandos evidenciam que o requisito temporal não foi satisfeito. JOÃO LUIZ BOMBONATO e WALISSON ADÃO RONCALIN encontravam-se em estágio inicial de cumprimento de pena, o que torna a concessão do benefício prematura.

O artigo 37 da Lei n.º 7.210/84 estabelece que a prestação de trabalho externo dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de um sexto da reprimenda.

Observa-se que a norma possui natureza cogente e estabelece critérios cumulativos. A ausência do vetor objetivo impede a concessão da benesse ao condenado em regime fechado, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

Embora a finalidade da execução penal seja a integração social do condenado, a aplicação dos princípios da humanidade e da dignidade da pessoa humana não confere ao magistrado o poder de derrogar regras objetivas fixadas pelo legislador.

Frise-se que o monitoramento eletrônico e a vigilância por CFTV constituem medidas de cautela relevantes, contudo, não possuem o condão de substituir a exigência legal do lapso temporal para o usufruto do labor extramuros.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça revela-se pacífica quanto à imprescindibilidade do requisito temporal previsto no art. 37 da LEP. Cita-se, por oportuno, julgado daquela Corte Superior que apreciou questão idêntica
:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRABALHO EXTERNO EM REGIME FECHADO. REQUISITOS LEGAIS. [...] 7. O art. 37 da Lei de Execução Penal exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena como requisito objetivo para a concessão do trabalho externo ao apenado em regime fechado, além de requisitos subjetivos como aptidão, disciplina e responsabilidade. 8. O entendimento do Tribunal de origem, que autorizou o trabalho externo ao apenado em regime fechado sem o cumprimento do requisito de 1/6 da pena, não encontra respaldo na legislação pátria e diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [...]"
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 2.197.642/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026,
DJe
de 12/3/2026).

Ao dispensar a fração de 1/6, a decisão recorrida criou hipótese de benefício não prevista no ordenamento jurídico vigente, vulnerando a segurança jurídica e o sistema progressivo de cumprimento de pena. O entendimento desta Câmara é firme quanto à imperatividade do requisito objetivo:

"Para a concessão do benefício do trabalho externo ao reeducando que cumpre pena em regime fechado exige-se a observância do requisito objetivo - cumprimento de 1/6 da pena imposta."
(
AgExPen
n.º 1010189-37.2023.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJE 21/07/2023).

“
É necessário a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta – para concessão do trabalho externo aos reeducandos em regime fechado.
” (
AgExPen
n.º 1010183-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, DJE 18/07/2023)

Dessa forma, a reforma do ato decisório é medida impositiva para adequar o procedimento executivo aos ditames da Lei de Execução Penal à jurisprudência dominante deste Tribunal e das Cortes Superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão agravada e REVOGAR a autorização de trabalho externo concedida aos reeducandos JOÃO LUIZ BOMBONATO e WALISSON ADÃO RONCALIN, por ausência do requisito objetivo previsto no artigo 37 da Lei de Execução Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026